Tribunal: TJBA
Processo: 8059206-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059206-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO LUIS DA SILVA ALMEIDA LTDA

Advogado(s)
:
DANIELLA OLIVEIRA DE PAULA

AGRAVADO: SCANIA BANCO S.A.

Advogado(s)
:
WILLIAM CARMONA MAYA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que sem comprovação de recebimento pelo devedor, como forma de constituí-lo em mora.

III. Razões de decidir

3. A mora do devedor, em contratos garantidos por alienação fiduciária, pode ser comprovada por notificação enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento por parte do destinatário.
4. O entendimento está consolidado no STJ por meio do Tema Repetitivo 1.132, que reconhece a validade da notificação extrajudicial remetida ao endereço contratual com AR.
5. Nos autos, comprovou-se a remessa da notificação ao endereço pactuado, atendendo aos requisitos legais do Decreto-Lei nº 911/1969.
6. Alegações de cerceamento de defesa e ausência de documento essencial não se sustentam, uma vez que a cédula de crédito bancário consta nos autos e não houve prejuízo à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. A constituição em mora do devedor fiduciário se perfectibiliza com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento.
2. Estando comprovado o envio da notificação e preenchidos os requisitos do Decreto-Lei nº 911/1969, é cabível o deferimento da liminar de busca e apreensão."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023.
STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023.
TJBA, AI nº 8015119-49.2020.8.05.0000, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, pub. 10.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8049471-57.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante,
ANTONIO LUIS DA SILVA ALMEIDA LTDA
, e, como agravado,
SCANIA BANCO S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante explanadas.